Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL ACOLHIDA EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 52.088,56 referente aos valores nominais das verbas reconhecidas na via administrativa. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição face o transcurso do prazo quinquenal para pagamento. Para tanto, assinala que não existiu requerimento administrativo para reconhecimento do débito, de modo que ausente causa suspensiva da prescrição. Ainda, destaca que o reconhecimento da dívida pela administração pública não é causa de renúncia da prescrição, conforme tema 1.109 de recursos repetitivos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta no ID 62825480 que, conforme declaração no processo indicado, a parte autora possui quantias a receber referente a despesas de exercícios encerrados nos anos de 2000, 2005 a 2006 e 2012 a 2014.
IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
V. No caso, há dívidas referente aos exercícios de 2000, 2005 a 2006 e 2012 a 2014, sendo os pedidos formulados nos anos de 2009, 2016 e 2022 (ID 62825480), o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aqueles anos.
VI. Pontue-se que o requerimento administrativo referente à diferença do adicional de insalubridade devido em 06/2000 a 11/2000, e pleiteado mediante pedido no ano de 2022, será apreciado adiante. Quanto às demais rubricas, constata-se a existência do pedido dentro do prazo de cinco anos. Assim, o reconhecimento daqueles valores mediante pedido dentro do prazo quinquenal e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Para tanto, não há que se falar em prescrição quando a Diretoria de Pagamento reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Desse modo, cumpre reiterar que o artigo 4o do Decreto 20.910/32 dispõe expressamente que não corre a prescrição durante a demora no pagamento da dívida considerada líquida. Na hipótese dos autos, consta pedido formulado nos anos de 2009 e 2016 para a maioria daquelas rubricas, conforme ID 62825480, sendo que desde aquele momento há demora para o pagamento da dívida. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1.109 de recursos repetitivos, não se verifica a ocorrência de prescrição quanto àquelas verbas.
VII. Contudo, a situação é distinta quanto à diferença do adicional de insalubridade devido em 06/2000 a 11/2000, no valor de R$ 196,38, e objeto do pedido 05/2022. Isso porque o pedido para reconhecimento da dívida líquida foi formulado apenas em 2022, não obstante a pretensão para recebimento de valor que seria devido no ano de 2000. Assim, e em conformidade com a tese 1.109 de recursos repetitivos (“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”), a mera declaração reconhecendo aquele débito não caracteriza a renúncia tácita à prescrição. Assim, deve ser acolhida em parte a prejudicial de prescrição quanto ao débito de R$ 196,38 referente à diferença do adicional de insalubridade devido em 06/2000 a 11/2000 e objeto de pedido 05/2022, com a consequente redução do valor da condenação.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para acolher em parte a prejudicial de prescrição, especificamente quanto ao débito de R$ 196,38 referente à diferença do abono de permanência devido em 06/2000 a 11/2000, com a consequente redução da condenação fixada na sentença de R$ 52.088,56 (cinquenta e dois mil, oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para R$ 51.892,18 (cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezoito centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários face a ausência de recorrente vencido.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.